Tribunal: TJSP
Processo: 1003853-76.2019.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Tratamento de fratura com haste intramedular e seguimento clínico com oncologista – Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Relatórios médicos e laudos de exames comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003853-76.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES e Recorrente JUÍZO EX OF-
FICIO, é apelado ALCINDA MATHIAS CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003853-76.2019.8.26.0505 -Voto no 30.654-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003853-76.2019.8.26.0505.
Comarca de Ribeirão Pires 3a Vara Juíza Tarsila Machado de Sá Junqueira.
Apelante:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.
Apelada:
ALCINDA MATIAS CARDOSO.
VOTO No 30.654.5
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde Pública Trata-
mento de fratura com haste intramedular e seguimento clí-
nico com oncologista Dever do Estado, direito do povo
Art. 196 da Constituição da República Relatórios médicos
e laudos de exames comprovando a necessidade Tema 106
Requisitos presentes Sentença de procedência mantida
Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.
Mandado de segurança impetrado por Alcinda Matias
Cardoso, 85 anos, contra ato da Secretária de Saúde do Município de Ribei-
rão Pires e Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando o trata-
mento para fratura no fêmur direito e de neoplasia pulmonar com metástase
óssea (CID C34.8).
A r. sentença, de relatoria adotado, acolheu o pedido. 1
Recorre o Município de Ribeirão Pires, pela reforma da
sentença; recurso processado, sem oferecimento de contrarrazões. 2
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo des-
provimento dos recursos necessário e voluntário. 3
Fundamentação
Reafirma-se a legitimidade de parte passiva, primeiro dos
1 Sentença, fls. 116/118.
2 Recurso, fls. 126/131.
3 Parecer PGJ, fls. 145/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003853-76.2019.8.26.0505 -Voto no 30.654-JV
3
Secretários como autoridades apontadas como coatoras, que encampam a
tese de rejeição do writ; segundo, do Município e do Estado, que devem in-
tegrar o polo passivo, conforme a Lei 12.016, de 2009, art. 7o, inc. II.
Ademais, o pedido é juridicamente possível, a parte tem o
direito reclamado, basta ver os milhares de casos semelhantes a este, em que
já está pacificada a presença inequívoca das condições de ação.
A impetrante padece de fratura no fêmur direito e de neu-
plasia pulmonar com metástase óssea (CID C34.8), necessita obter transferên-
cia para local apropriado onde possa realizar acompanhamento com equipe
ortopédica para tratamento de fratura com haste intramedular, bem como
para seguimento clínico com oncologista.
Os relatórios médicos (fls. 16 e 18), além de laudos de e-
xames (fls. 22/27), atestam a necessidade de obter os referidos tratamentos,
constitui prova suficiente que permite conhecimento direto do pedido.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros
Tribunais do País. Assomam-se aos milhares de ações de mandado de segu-
rança (como este), de obrigação de fazer, ordinárias, cautelares etc., preten-
sões acolhidas quando se comprove a prescrição médica e a recusa indevida
por parte da Administração.
O Sistema Único de Saúde (SUS ) previsto no art. 200 da
Constituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o aces-
so ao direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas
e irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003853-76.2019.8.26.0505 -Voto no 30.654-JV
4
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar su-
jeito e à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumpri-
mento da obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e finan-
ceiros não exime o Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Consti-
tuição. Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a ju-
risdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente subme-
tida ao crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formu-
lado, que tem base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu
art. 219, par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo

a promoção, preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V,
assegura “a gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de
despesas e taxas, sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assis -
tência integral à saúde, respeitadas
as necessidades
específicas de todos os
segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a “e-
xecução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”

(art. 6o, inc. I, letra d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e servi -
ços da saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados,

ressalvando-se
as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as
entidades privadas” (art. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003853-76.2019.8.26.0505 -Voto no 30.654-JV
5
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Exe-
cutivo, mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e
respeitar as normas legais em vigor (CF, art.5o, inc.XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Pode-
res, pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde,
não pode ser considerado como mera norma programática, que dependa de
previsão orçamentária para sua execução.
É pacífico que para obter medicamentos e insumos a parte
interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos,
porque são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obri-
gação do Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos
três entes federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0
PR j. de 07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novem-
bro/2003 no 17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação da doença, que exi-
ge regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido, pois a omissão do Es-
tado pode representar insuperável ofensa ao princípio maior do natural di-
reito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
O C. STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, referente ao
Tema no 106, firmou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003853-76.2019.8.26.0505 -Voto no 30.654-JV
6
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento”.
Verifica-se que mesmo quando se trata de tratamentos
não previstos em listas padronizadas do SUS, o poder público está obrigado
ao fornecimento. No presente caso estão presentes os requisitos, há relató-
rios médicos (fls. 16 e 18), além de laudos de exames (fls. 22/27) compro-
vando a imprescindibilidade dos tratamentos.
A incapacidade financeira também foi demonstrada; a im-
petrante tem rendimentos módicos, tanto que utilizou os serviços oferecidos
através do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado;
preenche, dessa forma, os requisitos para obter o tratamento médico.
Ante o exposto, não havia mesmo como negar o pedido
formulado na petição inicial, de maneira que a r. sentença será mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO, DES-
PROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR